Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-31.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024285-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES GIMENES - CPF: 057.963.349-72 (EMBARGANTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO REALIZADA POR MOTIVO TÉCNICO. RETIFICAÇÃO DE FUNDAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o desligamento voluntário da titular da associação contratante.

2.

O embargante sustenta nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão de falha no ingresso para sustentação oral na sessão virtual, e a existência de contradição quanto à interpretação da Cláusula 6.2 do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral; e (ii) saber se há contradição na fundamentação do acórdão quanto à interpretação da cláusula contratual que admite manutenção de ex-associado em caso de inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de sustentação oral foi regularmente formulado e atendido, com disponibilização do link de acesso.

5. A remoção temporária do advogado da sala virtual ocorreu por necessidade processual e foi comunicada a necessidade de reingresso e verificação da conexão ao patrono, não sendo atribuível ao Tribunal eventual óbice à reconexão.

6. A fundamentação do acórdão foi imprecisa ao interpretar a Cláusula 6.2, que admite manutenção de ex-associado inativo, não aplicável ao caso de desligamento voluntário.

7. Necessária retificação do texto do acórdão, apenas para esclarecer o alcance da cláusula contratual, sem alteração da conclusão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para retificar a redação do acórdão e item 6 da ementa respectiva, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A falha no acesso à sala virtual para realização de sustentação oral decorrente de dificuldade técnica não atribuível ao Tribunal não configura cerceamento de defesa. 2. Verificada mera imprecisão na redação do acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para a devida retificação do texto, sem alteração no resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 937, I, e 1.022, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Embargos de declaração opostos por José Rodrigues Gimenes contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de beneficiário em plano de saúde coletivo por adesão, após o desligamento voluntário da titular da associação contratante.

O embargante alega, em preliminar, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, uma vez que, embora tenha requerido sustentação oral de forma tempestiva (ID nº 288899358), e comparecido à sala virtual no horário designado, foi impedido de ingressar na sessão de julgamento em virtude de falha na liberação de acesso, permanecendo no “lobby” do sistema. Sustenta que tal situação o impediu de exercer o direito à sustentação oral, previsto no art. 937, I, do CPC, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa, e requer a anulação do julgamento com designação de nova sessão.

No mérito, aponta contradição no acórdão embargado por afirmar que não houve requerimento da titular do plano para sua permanência contratual nos termos da Cláusula 6.2, quando, segundo o embargante, houve pedido expresso nesse sentido, com protocolo datado de 21.02.2020 e resposta negativa pela operadora do plano. Defende que, havendo solicitação expressa, o indeferimento pela operadora teria impedido a permanência contratual e, consequentemente, a manutenção do dependente, o que pleiteia seja reconhecido pelo colegiado com o acolhimento do recurso.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos.

Foi determinada a certificação, pela Secretaria, dos fatos ocorridos na sessão de julgamento, o que foi cumprido no ID 299479356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar de Nulidade do Julgamento

Da análise dos autos, observa-se que a hipótese não trata de falta de intimação ou não atendimento do pedido do advogado constituído para realização de sustentação oral, uma vez que o pleito foi atendido e o link de acesso à sessão de julgamento foi devidamente disponibilizado ao causídico.

Trata-se, porém, de imbróglio ocorrido durante a sessão híbrida, na qual constatou-se a ausência do advogado no lobby da sala virtual quando iniciado o julgamento recurso, após remoção temporária determinada pelo Presidente da sessão, mas com a devida comunicação ao patrono para retorno e verificação de sua conexão, conforme diálogo deste com a Assistência de Plenário, certificado pela Secretaria Judiciária no ID 299479356:

CERTIFICO, também, que o patrono do Embargante procedeu regularmente sua inscrição para a sustentação oral na sessão de julgamento realizada em 11/06/2025, tendo efetivamente ingressado na sala.

CERTIFICO, ademais, que, por determinação do Presidente da Quarta Câmara de Direito Privado, o referido patrono foi temporariamente removido da sala de videoconferência, devido a necessidade de julgamento de outro processo que tramita em segredo de justiça.
Na ocasião, a Assistente de Plenário informou que, tão logo encerrado o julgamento do processo sigiloso, ele seria notificado para retornar a sala de julgamento, o que de fato ocorreu.

Portanto, conclui-se que não houve erro ou falha técnica do sistema utilizado na sessão por videoconferência, de modo que eventual óbice à conexão para reingresso do advogado à sala de espera e realização de sua sustentação oral não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

As imagens apresentadas na peça de embargos, apesar de confirmarem a presença no decorrer da sessão, não comprovam que houve novo acesso ou que o advogado de fato estivesse conectado e aguardando no lobby a autorização de entrada quando apregoado o julgamento.

Rejeito, portanto, o pedido de anulação do julgamento.

II - Mérito

Em relação às alegações de mérito, a controvérsia cinge-se à aplicação da cláusula 6.2 do contrato de prestação de serviços de saúde.

Da leitura do acórdão, verifica-se a ocorrência de imprecisão na fundamentação do julgado, o que, todavia, não influencia a conclusão adotada.

De fato, o trecho relativo à Cláusula 6.2, a redação do acórdão deu a entender que o voto condutor teria reconhecido que o associado poderia requerer a manutenção do plano após seu desligamento, em qualquer circunstância. No entanto, a previsão contratual estabelecida na referida cláusula é aplicável ao usuário inativo, não se enquadrando na situação em análise, sendo esta a interpretação que se pretendia externar.

Assim, os embargos de declaração merecem acolhimento tão somente para esclarecer a questão levantada (art. 1.022, I, CPC), alterando-se a redação do acórdão para que, no trecho em que constou
“a Cláusula 6.2 do contrato admite a permanência do ex-associado e de seus dependentes, mediante requerimento específico. A titular, portanto, poderia ter optado por manter o vínculo com o plano, mesmo após sua saída da associação. Sua decisão de desligamento foi exclusivamente voluntária, não decorrente de ato da operadora.”,
seja lido que:
a Cláusula 6.2 do contrato admite a permanência do ex-associado INATIVO e de seus dependentes, mediante requerimento específico. No entanto, a decisão de desligamento da titular foi exclusivamente voluntária, não decorrente de ato da operadora OU APOSENTADORIA (INATIVIDADE).

Em consequência, deve ser alterado, ainda, o item “6” da ementa, substituindo-o pelo seguinte:
6. A titular poderia ter optado pela permanência contratual após o desligamento da associação em caso de inatividade, conforme previsto na Cláusula 6.2 do contrato, o que não se aplica ao caso concreto, em que houve desligamento voluntário a pedido da associada.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de anulação do julgamento e, sanando a contradição identificada, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, unicamente para retificar o texto do acórdão, assim como o item 6 da ementa respectiva, conforme delimitado acima, sem qualquer alteração no julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025